Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. ASSEVERAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. FORMA DE PAGAMENTO AVENÇADA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. DESCONTO NÃO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO. INIDONEIDADE. CREDOR. MANIFESTAÇÃO GENÉRICA E DESCONEXA COM O ASSEVERADO. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO (CPC, ART. 924, I). TESES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS EM RAZÃO DE LIMINAR OBTIDA PELO EXECUTADO EM AUTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO CAPAZ DE FAZER FRENTE AOS DESCONTOS. ARGUIÇÕES DESGUARNECIDAS DE VINCULAÇÃO COM O ORIGINALMENTE FORMULADO E RESOLVIDO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. AFERIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação ou do formulado incidentalmente no seu curso como matéria de defesa, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
3. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
4. Apelação não conhecida. Preliminar de inovação recursal acolhida. Unânime.